Tribunal: TJSP
Processo: 0008680-43.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que homologou cálculo de pena em que estabelecida a fração de 3/5 de cumprimento da pena para progressão de regime, repelindo a alegação defensiva de que, diante da edição da Lei no 13.964/19, o percentual de cumprimento de pena para obtenção do benefício é de 40%. A nova lei tratou integralmente da matéria - requisito objetivo de progressão, de sorte

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que homologou cálculo de pena em que estabelecida a fração de 3/5 de cumprimento da pena para progressão de regime, repelindo a alegação defensiva de que, diante da edição da Lei no 13.964/19, o percentual de cumprimento de pena para obtenção do benefício é de 40%. A nova lei tratou integralmente da matéria - requisito objetivo de progressão, de sorte que estão revogadas normas anteriores sobre o tema (artigo 2o, par. 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), as quais, portanto, tirante a hipótese de norma penal mais benéfica, não são mais aplicáveis. Sentenciado condenado pelo crime de tráfico de drogas que é reincidente, mas não em crime de tráfico de drogas ou outro crime hediondo ou equiparado a tal. Hipótese que não se amolda a nenhuma das situações previstas na nova sistemática legal (artigo 112, V ou VII, da Lei de Execução Penal). Lacuna a ser colmatada pela aplicação do percentual referente ao sentenciado primário (artigo 112, V). Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008680-43.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
VITOR RANDO DA SILVA FELISDARIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, a fim de determinar a alteração do cálculo de pena,
estabelecendo que o prazo para progressão de regime consiste no cumprimento
de ao menos 40% da pena. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008680-43.2020.8.26.0496 -Voto no 15.820
2
Voto no 15.820
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Vitor Rando da Silva Felisdário.
Comarca de Ribeirão Preto.
Agravo em execução penal. Decisão judicial que homologou
cálculo de pena em que estabelecida a fração de 3/5 de
cumprimento da pena para progressão de regime, repelindo
a alegação defensiva de que, diante da edição da Lei no
13.964/19, o percentual de cumprimento de pena para
obtenção do benefício é de 40%. A nova lei tratou
integralmente da matéria - requisito objetivo de progressão,
de sorte que estão revogadas normas anteriores sobre o tema
(artigo 2o, par. 1o, da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro), as quais, portanto, tirante a hipótese de
norma penal mais benéfica, não são mais aplicáveis.
Sentenciado condenado pelo crime de tráfico de drogas que
é reincidente, mas não em crime de tráfico de drogas ou
outro crime hediondo ou equiparado a tal. Hipótese que não
se amolda a nenhuma das situações previstas na nova
sistemática legal (artigo 112, V ou VII, da Lei de Execução
Penal). Lacuna a ser colmatada pela aplicação do percentual
referente ao sentenciado primário (artigo 112, V). Recurso
provido.
1.

VITOR
RANDO
DA
SILVA
FELISDÁRIO interpôs agravo contra decisão judicial que homologou
cálculo de pena (fls. 42/46), em que estabelecida a fração de 3/5 de
cumprimento da pena para progressão de regime, repelindo a alegação
defensiva de que, diante da edição da Lei no 13.964/19, o percentual de
cumprimento de pena para obtenção do benefício é de 40%.
Alega a defesa, em suma, que o agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008680-43.2020.8.26.0496 -Voto no 15.820
3
embora reincidente, “não é reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado”, de sorte que não se aplica a regra estabelecida no inciso
VII, do artigo 112, da Lei de Execução Penal (na redação estabelecida
pela Lei no 13.964/19) que exige cumprimento de ao menos 60% da
pena para progressão. Preconiza que, dada a situação do recorrente, o
tempo de progressão corresponde ao cumprimento de ao menos 40% da
pena, nos termos do inciso V, do citado artigo de lei, já que a hipótese,
rigorosamente, não se enquadra em nenhuma das situações descritas na
lei. Busca, neste sentido, o provimento do recurso, a fim de que seja
definido, para fins de progressão de regime, o prazo correspondente ao
cumprimento de no mínimo de 40% da pena (fls. 01/15).
Processado o recurso, com manutenção da
decisão agravada (fls. 75), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo seu desprovimento (fls. 89/92).
É o relatório.
2. Consistente o reclamo.
3. Ao que se depreende dos autos, o
sentenciado registra duas condenações pelos crimes de tráfico de drogas,
sendo uma delas na sua forma privilegiada (fls. 16/21).
4. Sabe-se que Lei no 13.964/19, dentre outros
pontos, alterou o regime jurídico de progressão de regime,
estabelecendo, no que concerne ao requisito objetivo, percentuais
diversos de cumprimento de pena, dependendo da natureza do delito e
da condição do sentenciado (reincidente ou primário).
No que interessa ao deslinde da causa, estatui
que o sentenciado faz jus à progressão se cumprido ao menos: (a) “40%
(quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo
ou equiparado, se for primário” (inciso V, do artigo 112); (b) “60% (sessenta por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008680-43.2020.8.26.0496 -Voto no 15.820
4
cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
(inciso VII, do artigo 112).
A nova lei tratou integralmente da matéria -
requisito objetivo de progressão, de sorte que estão revogadas normas
anteriores sobre o tema (artigo 2o, par. 1o, da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro), as quais, portanto, tirante o caso de
norma penal mais benéfica, não são mais aplicáveis.
A situação do recorrente não se amolda a
nenhuma das hipóteses previstas em lei. Afinal, não se cuida de sujeito
primário (artigo 112, V), nem é reincidente na prática de crime hediondo
ou equiparado a tal (artigo 112, VII), observada a regra prevista no
artigo 112, par. 5o, da citada Lei de Execução Penal
que
expressamente teve o crime de tráfico privilegiado como não equiparado
a hediondo.
Vale dizer, está-se diante de uma lacuna. E
para sua colmatação, há que se atentar para os princípios que vedam a
analogia “in malam partem”, no Direito Penal, bem como ao do “in
dubio pro reo”. Neste sentido, a única solução possível é a aplicação da
fração referente ao agente primário (ROGÉRIO SANCHES, CUNHA,
Pacote Anticrime, Editora JusPODIVM, pág. 371). Ou seja, a progressão
é cabível quando o sentenciado ao menos cumprir 40% da pena.
Gize-se que a Lei no 13.964/19, neste ponto,
qualifica-se com lei penal mais benéfica, retroagindo (artigo 5o, XL, da
CF).
De fato, NELSON HUNGRIA1, ao listar as
hipóteses que se inserem na categoria de lei nova mais favorável, alude
àquela que institui benefícios, inclusive no que toca ao cumprimento da
1 Comentários ao Código Penal, Forense, vol. 1, tomo. I, 4a edição, pág. 117.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008680-43.2020.8.26.0496 -Voto no 15.820
5
pena, tornando “mais extensivos os benefícios que a lei anterior já
concedia ou de mais fácil implemento as condições requeridas”
5. Ante o exposto, dou provimento ao
recurso, a fim de determinar a alteração do cálculo de pena,
estabelecendo que o prazo para progressão de regime consiste no
cumprimento de ao menos 40% da pena.
LAERTE MARRONE
Relator